Tribunal: CARF
Processo: 12466.720551/2011-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DA SILVA ESTEVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-11-16

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
12466.720551/2011-66
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3002-001.434 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de setembro de 2020
Recorrente
CSAV GROUP AGENCIES BRAZIL AGENCIAMENTO DE
TRANSPORTES LTDA (INCORPORADORA: LIBRA SERVIÇOS DE
NAVEGAÇÃO LTDA)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 09/07/2009, 28/10/2009
NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. OCORRÊNCIA.
Encontra-se eivado de vício insanável o Acórdão que se fundamenta em
situação diversa da realidade fática dos autos.
Recurso Voluntário Provido em Parte

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher a
preliminar suscitada de ofício e dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para reconhecer a
nulidade do Acórdão recorrido, determinando a devolução do processo à DRJ para que profira
novo julgamento.

(assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves - Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Larissa Nunes Girard
(Presidente), Sabrina Coutinho Barbosa, Mariel Orsi Gameiro e Carlos Alberto da Silva Esteves.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12466.720551/2011-66
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.434 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12466.720551/2011-66

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o Acórdão 12-105.217 da DRJ/RJO, que
manteve integralmente o Crédito Tributário lançado pelo Auto de Infração, que exige da
contribuinte a multa pelo atraso na prestação de informações sobre veículo ou carga nele
transportada, penalidade prevista no art. 107, inciso IV, alínea "e", do Decreto-Lei no 37, de
1966, cuja redação foi alterada pela Lei 10.833, de 2003.
No caso concreto, foram impingidas as multas citadas, referentes à apuração da
falta de informação, no prazo legal, dos dados referentes à vinculação do Manifesto
1209b01119838 à escala no Porto de Vitória e à alteração dos dados do Conhecimento
Eletrônico Mercante Master menos de 48 horas antes da atracação da embarcação.
Inconformada com a autuação, a contribuinte apresentou impugnação, a qual foi
julgada improcedente pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro -
DRJ/RJO, por Acórdão que possui a seguinte de ementa:

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2012
PRESTAÇÃO
INTEMPESTIVA
DE
INFORMAÇÃO
SOBRE
CARGA
TRANSPORTADA. MULTA. DELIMITAÇÃO DA INCIDÊNCIA.
A prestação intempestiva de dados sobre veículo, operação ou carga
transportada é punida com multa específica que, em regra, é aplicável em
relação a cada escala, manifesto, conhecimento ou item incluído, após o prazo
para prestar a devida informação, independente da quantidade de campos
alterados.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Em sequência, após ser cientificada dessa decisão, a contribuinte apresentou
Recurso Voluntário (109/134), no qual requereu a reforma do Acórdão recorrido, basicamente,
repisando em sua defesa os mesmos argumentos apresentados no recurso inicial: em preliminar,
a ilegitimidade passiva, a nulidade do Auto de Infração e a ausência de tipicidade, no mérito, a
denúncia espontânea.

É o relatório, em síntese.

Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.434 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12466.720551/2011-66

Voto
Conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves - Relator
O Crédito Tributário contestado no presente processo encontra-se dentro do limite
de alçada das Turmas Extraordinárias, conforme disposto no art. 23-B do RICARF.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos formais de
admissibilidade e, portanto, dele tomo conhecimento.
Embora, não tenha sido arguida pela recorrente a nulidade do Acórdão recorrido,
por ser matéria de ordem público, entendo que este Colegiado pode e deve se debruçar sobre a
matéria.
Com efeito, da confrontação do teor do Auto de Infração e da Impugnação com o
voto condutor do Acórdão recorrido, constata-se que ocorreu discrepância entre a realidade fática
do presente processo e a situação tratada no voto. Enquanto, em realidade, o lançamento
tributário foi motivado por infração, em tese, cometida no transporte de cargas importadas, a
análise realizada pela relatora daquele Acórdão considerou diversa situação e tratou o caso como
se fosse de exportação, por conseguinte, não adentrando nos argumentos específicos trazidos
pela ora recorrente. Transcreve-se, como exemplo, o seguinte excerto do voto condutor:
"O elemento central da lide consiste em se determinar se são aplicáveis as
multas por falta de informação dos dados de embarque, nos termos deste auto
de infração.
Para melhor situar os fatos às normas aplicadas cabe destacar que os
embarques e informações dos dados de embarque ocorreram no ano de 2008."
(grifo nosso)
Dessa maneira, o Acórdão recorrido, ao considera claramente acontecimentos
diferentes daqueles que foram objeto do Auto de Infração deste processo, se afastou das matérias
a serem analisadas na peça recursal. De fato, em realidade, não as enfrentou.
Portanto, não há como negar que, por ter se baseado em situação diversa da
realidade fática dos autos, a motivação esposada no Acórdão recorrido encontra-se eivada de
vício insanável.
Assim, pelo exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário, para reconhecer, de ofício, a nulidade do Acórdão recorrido, determinando a
devolução do processo à instância a quo para que profira novo julgamento.
(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves

Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.434 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12466.720551/2011-66

Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital